Tribunal: TJSP
Processo: 1052831-60.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO ALHEIO. 1- Sentença que extinguiu o feito por reconhecer que o embargante não possui legitimidade ativa nem interesse processual. 2- Pretensão do embargante em anular fiança prestada por sua companheira. 3- Ausência de turbação ou constrição do imóvel objeto da fiança prestada pela companheira. 4- Arguição de

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO ALHEIO. 1- Sentença que extinguiu o feito por reconhecer que o embargante não possui legitimidade ativa nem interesse processual. 2- Pretensão do embargante em anular fiança prestada por sua companheira. 3- Ausência de turbação ou constrição do imóvel objeto da fiança prestada pela companheira. 4- Arguição de falsidade documental obstada pela ilegitimidade ativa do embargante. 5- Sentença mantida per relationen, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso de apelação não provido.